Tribunal: STF
Processo: RE 598500
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.807/99 – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – CONSTITUCIONALIDADE. Não viola o artigo 246 da Carta, medida provisória que implica majoração da alíquota de contribuição já criada com base no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.